Tribunal: TJPA
Processo: 0802393-05.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2021-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802393-05.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: ARTUR DO AMARAL SEMBLANO JUNIOR

AGRAVADO: VIRGINIA ELANE DE OLIVEIRA SEMBLANO, ANTONIO ALUIZIO DE OLIVEIRA SEMBLANO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRO – PEDIDO DE SUSPENSÃO – INDEFERIMENTO - MEDIDA EXCEPCIONAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE – VIABILIDADE DO PROSSEGUIMENTO DO FEITO – PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ERRO OU DOLO POR PARTE DAS AVALIADORAS – DECISÃO MANTIDA – PREJUDICADA AS DEMAIS MATÉRIAS OBJETO DE DECISUM POSTERIOR - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-

In casu, no que concerne ao pedido de suspensão dos autos de inventário, embora haja discussão em relação ao bem, objeto do recurso, por meio das ações citadas pelo agravante, observa-se que a suspensão do inventário é medida excepcional, que se justifica somente em situações diante das quais resulte inviabilizado o prosseguimento do feito, o que não é o caso, uma vez que eventuais direitos de meação podem ser resguardados através da reserva de bens, nos termos do art. 628, §2º do CPC. Ademais, o imóvel em discussão, poderá ser relegado à sobrepartilha, isto é, ser objeto de uma nova partilha.

2-Outrossim, o art. 313, §4º do CPC estabelece o prazo máximo de 01 (hum) ano de suspensão, e as ações ajuizadas pela inventariante, ora agravada, já são antigas, mais precisamente, desde o ano de 2012, não podendo o curso do presente inventário e até mesmo sua resolução, depender de demandas que já se estendem por muitos anos.

3-
Já no que tange ao pedido de nova avaliação do bem a ser partilhado, verifica-se, como bem ressaltado pela Procuradoria de Justiça, que as avaliações realizadas pelas imobiliárias devem ser consideradas válidas, uma vez que foram realizadas por empresas idôneas, atendendo aos critérios legais previstos nos arts. 872 e 873 do CPC, privilegiando os princípios da instrumentalidade das formas, da economia e utilidade processual e do próprio princípio da colaboração.

4-Ademais, não há nos autos qualquer comprovação de que houve erro na avaliação do bem, ou até dolo por parte das avaliadoras, sendo oportuno ressaltar o comportamento do próprio agravante, que reside no imóvel e mesmo assim não permitiu que os avaliadores entrassem no local, o que fez com que as avaliações fossem realizadas com base apenas nos aspectos exteriores da residência.

5-Por fim, imperioso ressaltar que o juízo a quo oportunizou aos demais herdeiros se manifestarem acerca das avaliações imobiliárias extrajudiciais realizadas, atendendo plenamente ao contraditório judicial.

6-Desta feita, verifica-se que as avaliações feitas se prestam regularmente para determinar o valor do bem de forma condizente com o valor real de mercado, além de terem sido observadas as normas de procedimento do avaliador, não havendo, nesse momento, razões que justifiquem a necessidade de determinação de nova avaliação.

7-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

AGRAVO DE INSTRUMENTO,

tendo como agravante

ARTUR DO AMARAL SEMBLANO JUNIOR

e agravados
VIRGÍNIA ELANE DE OLIVEIRA SEMBLANO; ANTÔNIO ALUIZIO DE OLIVEIRA SEMBLANO.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento, interposto por
ARTUR DO AMARAL SEMBLANO JUNIOR
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital/Pa que, nos autos da
AÇÃO DE INVENTÁRIO

(PROC Nº.
00327268720028140301
)
, assim decidiu, in verbis:

“Assim sendo, INDEFIRO o pedido de suspensão dos autos e determino as seguintes medidas: 1- Em relação ao imóvel localizado na Av. Gentil Bittencourt, n° 2511, Bairro São Brás, indefiro o pedido de nova avaliação, por considerar as avaliações extrajudiciais idôneas e, ainda, por este Juízo não está adstrito às referidas avaliações, servindo as mesmas em tese, de indicativo para fixação de aluguel; 2- Ainda em relação ao imóvel supracitado, levando em consideração as avaliações extrajudiciais realizadas, entendo como justo e necessária a fixação de aluguel em favor do espólio em R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual deverá ser depositado em Juízo todo dia 05 de cada mês, a contar do dia 05.07.2017.

Quanto aos aluguéis vencidos, fixo em R$ 1.000,00 (hum mil reais), a contar da data de abertura do presente inventário, atualizado com juros simples de 1% ao mês + correção monetária pelo IPCA-IBGE, que será descontado do quinhão dos herdeiros que estão na posse do bem por ocasião da partilha; 3- Quanto ao imóvel localizado na Rua Vidal de Negreiros, n°. 174, bairro São Vicente, Salinópolis/PA, nomeio a empresa PAR DE SOUZA IMOBILIÁRIA EIRELI, registro n°. J847, contato (91) 981419900, para que proceda à alienação do bem no preço médio de mercado, ressalvado o direito de preferência de algum herdeiro interessado;

4- Deverá a empresa imobiliária nomeada proceder ao depósito do valor apurado em Juízo; 5- Fixo honorários em 5% sobre o valor da venda; 6- Determino à inventariante que apresente esboço de partilha e últimas declarações no prazo de 45 dias;Intime-se. Cumpra-se. Belém, 05 de julho de 2017. ROBERTO CÉZAR OLIVEIRA MONTEIRO Juiz de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital.”

Alega o agravante que a ora agravada Virgínia Elane de Oliveira Semblano deu entrada em duas ações contra seus irmãos cujo os resultados afetarão diretamente o patrimônio do espólio e, como consequência, a partilha, quais sejam: a ação anulatória de promessa de compra e venda, proc. nº. 0054496-65.2012.8.14.0301, e a ação anulatória de testamento público, proc. nº. 0060710-72.2012.8.14.0301, salientando, portanto, haver prejudicialidade que exige a reforma da decisão agravada, a fim de suspender o andamento do inventário até o julgamento das ações acima citadas.

Aduz no que concerne ao indeferimento de nova avaliação, que jamais poderia ter sido feita uma avaliação imobiliária extrajudicial sem a prévia autorização do Juízo responsável pelo inventário, afirmando que as avaliações já realizadas foram feiras sem respeitar as normas processuais, sobretudo por inexistir nos autos do processo de inventário qualquer determinação judicial autorizando as mesmas.

Pleiteia ainda a redução do valor arbitrado a título de aluguel, considerando que a avaliação feita também considerou a fração do imóvel do próprio agravante, já que é tão co-herdeiro quanto seus irmãos, Virgínia Semblano e Antônio Semblano.

Requer também que a inventariante comprove todos os aluguéis recebidos dos demais imóveis do espólio, bem como a reforma da determinação de pagamento de aluguéis desde a abertura do inventário.

Por fim, ressalta que a decisão recorrida não poderia mandar vender um imóvel do espólio sem avaliação judicial, sem ouvir os herdeiros e já escolhendo a imobiliária que irá fazer a transação.

Pugna pela reforma integral do decisum ora vergastado.

Os autos foram incialmente distribuídos a Exma. Desa. Gleide Pereira de Moura, que declinou da competência apontando prevenção da Exma. Desa. Edinéa Oliveira Tavares (ID Nº. 1348289).

A Exma. Desa. Edinéa Oliveira Tavares, ao se manifestar, verificando que o presente recurso não é dotado de pedido liminar de efeito suspensivo, apenas determinou a intimação dos agravados para apresentação de contrarrazões e a remessa dos autos a Douta Procuradoria de Justiça para emissão de parecer (ID Nº. 1523655).

Decorrido o prazo sem apresentação de contrarrazões, conforme certidão (ID nº. 1732803).

Instado a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça manifestou pelo não interesse público que justifique sua intervenção (ID Nº. 1853647).

Em sede de manifestação, a Exma. Desa. Ednea Oliveira Tavares julgou-se suspeita para funcionar nos autos e determinou a redistribuição do feito (ID Nº. 3051348).

Os autos foram redistribuídos a Exma. Desa. Gleide Pereira de Moura que declinou da competência em razão da prevenção desta Desembargadora, que se encontra na Relatoria do processo nº. 0060710-72.2012.8.14.0301, primeiramente distribuído.

Em despacho (ID Nº. 3969144), esta Relatora determinou a intimação das partes a fim de que se manifestassem sobre o prosseguimento do feito, em razão da decisão proferida pelo Juízo de 1º grau (ID Nº. 3668509).

Os agravados, em manifestações separadas, pugnaram pelo prosseguimento do feito (ID Nº. 4052887/ 4054686).

Os autos foram novamente remetidos a Douta Procuradoria de Justiça (ID Nº. 4068793), oportunidade em que opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Prima facie, oportuno salientar que o Juízo de 1º grau, em decisão posterior (ID Nº. 3668509), tornou sem efeito os itens 02, 03, 04, 05 e 06 do decisum ora vergastado, razão pela qual a análise do presente feito cinge-se tão somente ao seu item 01, restando os demais pontos acima referidos, regulamente prejudicados.

MÉRITO:

Cinge-se a questão na decisão proferida pelo Juízo de 1º grau que indeferiu o pedido de suspensão do feito, bem como o pedido de nova avaliação do imóvel, objeto de partilha, vejamos in verbis:

“Assim sendo, INDEFIRO o pedido de suspensão dos autos e determino as seguintes medidas: 1- Em relação ao imóvel localizado na Av. Gentil Bittencourt, n° 2511, Bairro São Brás, indefiro o pedido de nova avaliação, por considerar as avaliações extrajudiciais idôneas e, ainda, por este Juízo não está adstrito às referidas avaliações, servindo as mesmas em tese, de indicativo para fixação de aluguel; (...)”

No que concerne ao pedido de suspensão dos autos de inventário, alega o agravante que a ora recorrida Virgínia Elane de Oliveira Semblano deu entrada em duas ações contra seus irmãos cujo os resultados afetarão diretamente o patrimônio do espólio e, como consequência, a partilha, quais sejam: a ação anulatória de promessa de compra e venda, proc. nº. 0054496-65.2012.8.14.0301, e a ação anulatória de testamento público, proc. nº. 0060710-72.2012.8.14.0301, salientando, portanto, haver prejudicialidade que exige a reforma da decisão agravada, a fim de suspender o andamento do inventário até o julgamento das ações acima citadas.

Pois bem. In casu, embora haja discussão em relação ao bem, objeto do recurso, por meio das ações citadas pelo agravante, observa-se que a suspensão do inventário é medida excepcional, que se justifica somente em situações diante das quais resulte inviabilizado o prosseguimento do feito, o que não é o caso, uma vez que eventuais direitos de meação podem ser resguardados através da reserva de bens, nos termos do art. 628, §2º do CPC. Ademais, o imóvel em discussão, poderá ser relegado à sobrepartilha, isto é, ser objeto de uma nova partilha.

Outrossim, o art. 313, §4º do CPC estabelece o prazo máximo de 01 (hum) ano de suspensão, e as ações ajuizadas pela inventariante, ora agravada, já são antigas, mais precisamente, desde o ano de 2012, não podendo o curso do presente inventário e até mesmo sua resolução, depender de demandas que já se estendem por muitos anos.

A respeito do tema, colaciono Jurisprudência Pátria,

vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. SUSPENSÃO DA AÇÃO EM RAZÃO DE DISCUSSÃO, NAS VIAS ORDINÁRIAS, ACERCA DA PROPRIEDADE DE DOIS BENS A INVENTARIAR. DESCABIMENTO. MEDIDA EXCEPCIONAL. SITUAÇÃO QUE NÃO JUSTIFICA A SUSPENSÃO DO INVENTÁRIO NO CASO CONCRETO, POIS OS IMÓVEIS PODEM SER RELEGADOS À SOBREPARTILHA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
(Agravo de Instrumento Nº 70080510100, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 29/05/2019). (TJ-RS - AI: 70080510100 RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Data de Julgamento: 29/05/2019, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/05/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. SUCESSÕES 1. SUSPENSÃO DO INVENTÁRIO EM RAZÃO DE DISCUSSÃO, NAS VIAS ORDINÁRIAS, ACERCA DA PROPRIEDADE DE BENS A

INVENTARIAR E INDIGNIDADE DE HERDEIRO QUE RESPONDE A PROCESSO CRIMINAL. DESCABIMENTO. MEDIDA EXCEPCIONAL. CASO CONCRETO QUE NÃO JUSTIFICA A SUSPENSÃO DO INVENTÁRIO, POIS OS IMÓVEIS PODEM SER RELEGADOS À SOBREPARTILHA
E NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDIGNIDADE, TAMPOUCO, DE EVENTUAL SENTENÇA CONDENATÓRIA CONTRA O HERDEIRO-FILHO 2. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS PELO USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL INVENTARIADO PELA EX-COMPANHEIRA E FILHOS. DESCABIMENTO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO EVIDENCIADO. 3. PLEITO DE INCLUSÃO, NO ROL DE BENS A INVENTARIAR, DE SALDO BANCÁRIO EXISTENTE EM CONTA-CORRENTE OU POUPANÇA DE TITULARIDADE DA EX-COMPANHEIRA AO TEMPO DO DECESSO DO AUTOR DA HERANÇA. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. DESNECESSIDADE. EXAME QUE DEVE SER DAR NOS AUTOS DO INVENTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - AI: 70082866005 RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Data de Julgamento: 28/04/2020, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 30/04/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL SUSPENSÃO. Decisão que determinou a suspensão do inventário até o deslinde da ação de reconhecimento e dissolução de união estável da autora da herança Inconformismo Acolhimento - Inexistência de prejudicialidade Prosseguimento da ação com a reserva de bens para o alegado companheiro Artigo 628, § 2º, do Código de Processo Civil -Precedentes
- Decisão reformada - Inviável o exame, nesta instância recursal, da pretensão do alegado companheiro aos bens do espólio, se não há decisão na origem a respeito Não conhecimento desta parte do recurso - NÃO CONHECERAM DE PARTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, DERAM PROVIMENTO." (TJSP; Agravo de Instrumento 2230099-42.2017.8.26.0000; Relator (a): Alexandre Coelho; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé -3ª Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 25/04/2018; Data de Registro: 25/04/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. 1. SUSPENSÃO DA AÇÃO EM RAZÃO DE DISCUSSÃO, NAS VIAS ORDINÁRIAS, ACERCA DA PROPRIEDADE DE BENS A INVENTARIAR E DA UNIÃO ESTÁVEL HAVIDA COM A ALEGADA COMPANHEIRA. DESCABIMENTO. MEDIDA EXCEPCIONAL. SITUAÇÃO QUE NÃO JUSTIFICA A SUSPENSÃO DO INVENTÁRIO NO CASO CONCRETO, POIS OS IMÓVEIS PODEM SER RELEGADOS À SOBREPARTILHA
E A UNIÃO ESTÁVEL JÁ FOI RECONHECIDA NO BOJO DO INVENTÁRIO. 2. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. DESCABIMENTO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. COMPANHEIRA SUPÉRSTITE QUE CONTRAIU MATRIMÔNIO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.831 DO CÓDIGO CIVIL. 3. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DOS REQUERIMENTOS VEICULADOS EM PETIÇÃO JUNTADA POR UM DOS HERDEIROS EM FACE DA SUSPENSÃO DO PROCESSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - AI: 70081940272 RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Data de Julgamento: 25/09/2019, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 27/09/2019).

Já no que concerne ao pedido de nova avaliação do bem a ser partilhado, verifica-se, como bem ressaltado pela Procuradoria de Justiça, que as avaliações realizadas pela AZEVEDO BARBOSA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA, LOTUS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/C LTDA e COLARES EMPREENDIMENTOS devem ser consideradas válidas, uma vez que foram realizadas por empresas idôneas, atendendo aos critérios legais previstos nos arts. 872 e 873 do CPC, privilegiando os princípios da instrumentalidade das formas, da economia e utilidade processual e do próprio princípio da colaboração.

Ademais, não há nos autos qualquer comprovação de que houve erro na avaliação do bem, ou até dolo por parte das avaliadoras, sendo oportuno ressaltar o comportamento do próprio agravante, que reside no imóvel e mesmo assim não permitiu que os avaliadores entrassem no local, o que fez com que as avaliações fossem realizadas com base apenas nos aspectos exteriores da residência.

A respeito do tema, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO AGRAVADA QUE HOMOLOGOU O LAUDO DE AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS PENHORADOS. INSURGÊNCIA DA EMPRESA EXECUTADA. NÃO ACOLHIMENTO. LAUDO DE AVALIAÇÃO APRESENTADO COM OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS DE PROCEDIMENTO ESTABELECIDAS NO CÓDIGO DE NORMAS DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO FORO JUDICIAL DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA (PROVIMENTO Nº 282/2018). CRITÉRIOS E PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO DEVIDAMENTE INDICADOS. DEMONSTRAÇÃO DE QUE O VALOR DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL É CONDIZENTE COM OS PADRÕES DO MERCADO. LAUDO PARTICULAR TRAZIDO PELA AGRAVANTE QUE NÃO DESTOA SIGNIFICATIVAMENTE DA AVALIAÇÃO JUDICIAL. VARIAÇÕES ENCONTRADAS QUE NÃO SÃO SUFICIENTES PARA INFIRMAR O LAUDO JÁ REALIZADO. DESNECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJPR - 14ª C.Cível - 0055249-51.2019.8.16.0000 - Londrina - Rel.: Desembargadora Themis de Almeida Furquim - J. 26.02.2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.DECISÃO QUE HOMOLOGOU O LAUDO DE
AVALIAÇÃO
. 1. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES.VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. 2. AUSÊNCIA DE

FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE AFASTADA.
3. PEDIDO DE NOVA
AVALIAÇÃO
DO
IMÓVEL
. MEDIDA DESNECESSÁRIA.MERA DIVERGÊNCIA DE VALORESENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 873 DO CÓDIGO. DE PROCESSO CIVIL LAUDO
PARTICULAR
QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE DESCONSTITUIR. DECISÃOA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO AVALIADOR JUDICIALAGRAVADA MANTIDA.
(...)3.
A mera

divergência entre as partes a respeito das conclusões contidas no laudo pericial, por si só,não autoriza a repetição de
avaliação
, conforme disposição do artigo 873 do Código de

Processo Civil.
Agravo de instrumento não provido.

(TJPR - 15ª C.Cível - 0038157-60.2019.8.16.0000 - Cândido de Abreu - Rel.: DesembargadorJucimar Novochadlo - J. 25.09.2019)

Por fim, imperioso ressaltar que o juízo a quo oportunizou aos demais herdeiros se manifestarem acerca das avaliações imobiliárias extrajudiciais realizadas, atendendo plenamente ao contraditório judicial.

Desta feita, verifica-se que as avaliações feitas se prestam regularmente para determinar o valor do bem de forma condizente com o valor real de mercado, além de terem sido observadas as normas de procedimento do avaliador, não havendo, nesse momento, razões que justifiquem a necessidade de determinação de nova avaliação.

Ante o exposto e, na esteira da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo in totum a decisão ora agravada no que concerne ao indeferimento do pedido de suspensão do feito, bem como do pedido de nova avaliação, restando as demais matérias prejudicadas em razão da prolatação de decisão do Juízo de 1º grau.

É COMO VOTO.

Belém, 03/02/2021